Tribunal: TJMT
Processo: 1004474-09.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004474-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - CPF: 599.576.110-20 (ADVOGADO), HELOIZA MARIA MARTINS PEIXOTO - CPF: 362.290.831-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (AGRAVADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), ROSIMERI RIBEIRO - CPF: 419.984.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. EXTENSÃO A CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora online de valores depositados em conta corrente da agravante, no montante de R$ 1.517,71, em sede de execução, afastando a alegação de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantia bloqueada em conta corrente, inferior a 40
salários mínimos
, é impenhorável, independentemente de comprovação de sua destinação ao mínimo existencial, ou se é imprescindível a demonstração concreta de sua natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva destinada à subsistência do devedor.

4.
Tal proteção não se opera de forma automática, incumbindo à parte executada demonstrar, de maneira idônea, que os valores constritos possuem natureza alimentar ou se destinam à garantia do mínimo existencial.

5.
No caso concreto, a agravante limitou-se a alegações genéricas de vulnerabilidade, idade avançada e ausência de renda fixa, sem apresentar documentos aptos a comprovar a origem dos valores, suas despesas essenciais ou a indispensabilidade da quantia bloqueada.

6.
A ausência de lastro probatório inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de afronta ao ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC e de comprometimento da segurança jurídica.

7.
Ademais, o crédito exequendo possui natureza alimentar, o que reforça a legitimidade da constrição, em observância ao art. 85, § 14, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta corrente não é automática, exigindo comprovação de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

2. A ausência de prova da natureza alimentar da quantia autoriza a manutenção da penhora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
HELOIZA MARIA MARTINS PEIXOTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0028646-55.2016.8.11.0041, movido por
CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM
, manteve a ordem de penhora sobre o valor de R$ 1.517,71 (um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos) bloqueado em conta corrente de titularidade da agravante.

Em suas razões recursais (ID 344094896), a agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da constrição
, ao argumento de

ser
pessoa idosa, com mais de 80 anos, sem renda fixa ou aposentadoria, e que o valor bloqueado é oriundo da venda informal de alimentos, caracterizando-se como ganho de trabalhadora autônoma, protegido pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

Defende, ainda, a aplicação extensiva da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40
salários mínimos
, essencial à sua subsistência e dignidade.

Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da menor onerosidade da execução. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da penhora a 30% do valor.

Requer
a
concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o desbloqueio integral da quantia.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 348975929), tendo a agravante comprovado o recolhimento do preparo (ID 351020387).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 351322872), sob o fundamento de ausência
da
probabilidade do direito alegado.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 358149362), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega, em suma, que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade do valor e que, ademais, o crédito executado (honorários advocatícios) também possui natureza alimentar, o que excepciona a regra protetiva, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da decisão que manteve a penhora online de R$ 1.517,71 em conta corrente da agravante, em face da alegação de impenhorabilidade da verba.

A penhora recaiu na conta bancária d
a
Agravante (ID
216254783
d
a
origem):

No que tange à impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC, pacificou o entendimento de que tal proteção não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, podendo alcançar também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras.

Todavia, essa extensão não é automática. A Corte Cidadã é categórica ao exigir que o executado comprove que a quantia objeto da constrição constitui, de fato, uma reserva de patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial. Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.677.144/RS
.

Confira-se a jurisprudência recente que reitera essa orientação, inclusive citada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTEINFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira
,
desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
DJe
de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.
) (grifo nosso)

Nesse norte
,

verifica-se que a agravante,

tanto na impugnação em primeira instância quanto no presente recurso, limitou-se a alegar que é idosa, que não possui renda fixa e que sobrevive da venda de alimentos. Contudo, não trouxe aos autos um único documento para corroborar sua narrativa.

Não há extratos bancários detalhados que demonstrem a origem dos créditos como sendo de pequenas vendas, não há comprovantes de despesas essenciais (aluguel,
medicamentos, etc.
) que indiquem a criticidade da verba bloqueada, nem qualquer outro elemento que conferisse um mínimo de verossimilhança ao alegado.

A condição de pessoa idosa e a situação de vulnerabilidade, por mais que mereçam a máxima atenção e proteção do Poder Judiciário, não isentam a parte de seu ônus processual de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sem um lastro probatório mínimo, o reconhecimento da impenhorabilidade se tornaria um ato de presunção judicial sem base fática, o que comprometeria a segurança
jurídica e o direito do credor à satisfação de seu crédito que, no caso, também possui natureza alimentar (honorários advocatícios, art. 85, § 14, CPC).

Dessa forma, se observa que o montante bloqueado não se adequa à literalidade do inciso X, do artigo 8
33, do Código de Processo Civil.

Portanto, diante da completa inércia probatória da agravante, o juízo de origem agiu com acerto ao manter a penhora, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026